Tribunal: TJMT
Processo: 1001794-44.2025.8.11.0046
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001794-44.2025.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (APELANTE), DOROTI WANSDSCHEER - CPF: 203.802.672-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1.184 DO STF. INTERESSE DE AGIR. PROTESTO. PRÉVIA TENTATIVA ADMINISTRATIVA. PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL (REFIS). RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Município de Comodoro contra sentença que extinguiu execução fiscal de baixo valor, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ, sob o argumento de ausência de tentativa efetiva de solução administrativa prévia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição de programa de regularização fiscal (REFIS), aliada ao protesto das Certidões de Dívida Ativa, é suficiente para caracterizar a prévia tentativa de solução administrativa exigida pelo Tema 1.184 do STF.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao fixar o Tema 1.184, estabeleceu a necessidade de prévia tentativa de solução administrativa e protesto do crédito como requisitos ao ajuizamento da execução fiscal de pequeno valor, em observância ao princípio da eficiência administrativa.
4. A Resolução n. 547/2024 do CNJ reforça essa diretriz, sem, contudo, exigir atuação individualizada do ente público em relação a cada contribuinte inadimplente.
5. A instituição de programa de regularização fiscal (REFIS), por meio de legislação municipal, configura medida concreta, ampla e acessível de estímulo à regularização dos débitos, apta a satisfazer o requisito de tentativa prévia de solução administrativa.

6. A exigência de notificação individualizada do contribuinte revela-se desproporcional e incompatível com a racionalização da cobrança da dívida ativa, sobretudo em execuções de baixo valor.
7. Comprovado, ademais, o protesto das Certidões de Dívida Ativa, resta evidenciado o esgotamento das medidas extrajudiciais razoáveis, configurando o interesse de agir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento
:
"1. A instituição de programa de regularização fiscal (REFIS), por meio de lei municipal, constitui meio idôneo de tentativa prévia de solução administrativa para fins do Tema 1.184 do STF. 2.
A edição de programa municipal de regularização fiscal supre o requisito de tentativa concreta de solução administrativa, bem como o protesto, exigido pelo Tema 1.184 do STF, afastando a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,

art. 37, caput; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Comodoro contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Execução Fiscal, ajuizada contra
Doroti Wansdscheer
,
extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse de agir, ao fundamento de aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184, bem como as diretrizes estabelecidas pela Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

O Município Apelante sustenta que houve o esgotamento das medidas administrativas de cobrança, notadamente com o protesto prévio das Certidões de Dívida Ativa, o que evidenciaria a necessidade da via judicial.

Defende que a Lei Municipal n. 1.872/2020 não impõe vedação ao ajuizamento de execuções fiscais de pequeno valor, mas apenas confere faculdade à Administração, não podendo ser interpretada como causa automática de ausência de interesse de agir.

Aduz, ainda, que a extinção da execução fiscal implica prejuízo ao erário e afronta ao princípio do acesso à justiça, especialmente quando já frustradas as tentativas extrajudiciais de cobrança.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal (id. 356087351).

Sem apresentação de contrarrazões, em razão da ausência de formação da relação processual na origem.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Município de Comodoro insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau que extinguiu a execução por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 e
Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça

Extrai-se dos autos originários que a presente Execução Fiscal, movida pelo Município de Comodoro, em 18/06/2025, contra
Doroti Wansdscheer
,,
visa à cobrança de crédito tributário no valor de
R$ 2.296,15 (dois mil e duzentos e noventa e seis reais e quinze centavos)
, inscritos nas Certidões de Dívida Ativa ns. 2696 e 2700/2025.

Foi determinada a emenda à inicial para comprovação de eventual pagamento, diante da parcialidade do protesto apresentado, ocasião em que foram juntados os comprovantes de protesto.

Sobreveio sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau assim decidiu:

“
Embora o Município tenha comprovado o protesto integral das CDAs, não há demonstração suficiente da tentativa efetiva de conciliação ou solução administrativa prévia ao ajuizamento, conforme exigido pelo Tema 1184 do STF e pela Resolução nº 547/2024 do CNJ. A mera existência de um programa de REFIS, sem comprovação de notificação específica ao executado, não atende plenamente ao requisito.

ANTE O EXPOSTO, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM EXAME DO MÉRITO
, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que a angularização processual não se aperfeiçoou.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos.”. (id. 356087350)

Inconformado, o ente municipal aviou o presente recurso, que se passa à análise.

Da aplicação do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

Inicialmente, convém destacar que a execução fiscal em questão teve o seu ajuizamento regular em 2025, após a edição do Tema 1.184 pelo STF, que assentou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis. (RE nº 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023, Pleno)”.

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da tentativa de conciliação prévia, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa. Veja-se:

“Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.”

No caso concreto, verifica-se que o ente municipal recorrente comprovou o cumprimento de tais requisitos.

No que concerne ao protesto, foram apresentados os respectivos comprovantes, circunstância, inclusive, reconhecida pelo próprio magistrado sentenciante. Não obstante, consignou-se na sentença que, embora comprovado o protesto das CDAs, não restou demonstrada a efetiva tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa prévia, sob o fundamento de que a mera instituição de programa de recuperação fiscal (REFIS) não seria suficiente, desacompanhada de prova de notificação específica do executado.

Todavia, no que tange à tentativa de conciliação, extrai-se dos autos originários que o ente municipal editou a Lei Complementar Municipal n. 2.108/2025, por meio da qual instituiu programa de regularização fiscal (REFIS).

Nesse contexto, revela-se desarrazoado exigir do ente público municipal a atuação individualizada em relação a cada contribuinte inadimplente, sobretudo quando adotada medida de caráter amplo e acessível, como a criação de programa legal de parcelamento.

Com efeito, a realização de mutirões de conciliação fiscal, amplamente divulgados e viabilizados mediante legislação específica, supre o requisito da tentativa concreta de solução administrativa previsto no Tema 1.184 do STF, pois demonstra, em plano coletivo, a disposição do Fisco em oportunizar a regularização espontânea dos créditos inscritos em dívida ativa.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para reformar a sentença, afastando
a extinção do feito sem resolução de mérito, e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal no juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026